Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712051-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LECRISTO AGRAVADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Associação Educacional Lecristo contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001 nesses termos: Ao id 230693714, o Tribunal comunica que foi negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora. No entanto, considerando que a decisão agravada se trata de fixação da competência para processamento do feito e que está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo. Recebida a informação do julgamento e respectivo trânsito em julgado pela Secretaria e sendo mantida a decisão agravada, proceda-se à redistribuição imediata conforme determinado na decisão de id 230308984. Adianta-se que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente. Em caso de provimento do agravo, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, aduz ser uma instituição religiosa com atuação na área de educação no território brasileiro e detentora da marca Everest. Em 2012, firmou parceria com a Creche Medalha Milagrosa para implementação e desenvolvimento de uma unidade do Colégio Everest em Brasília. Em junho de 2016, a Creche Medalha Milagrosa mudou sua denominação para Instituto Everest Medalha Milagrosa (atual nome do agravado). Até 2024, a presidência da associação era ocupada por um religioso da Legião de Cristo (“cujo braço jurídico constitui a Associação Educacional LeCristo”) e a vice-presidência era exercida por associado leigo, Sr. Bruno Gontijo Nóbrega (sócio- administrador do Instituto Everest Medalha Milagrosa). Em maio/2024 houve modificação na composição associativa, na direção e no estatuto do Instituto Everest Medalha Milagrosa, passando a presidência para o Sr. Bruno Gontijo Nóbrega (leigo) e a vice-presidência foi assumida por um religioso. O Sr. Bernardo Gontijo Nóbrega e a Sra. Tainah Gontijo Nóbrega, irmão e esposa do atual presidente, também passar a integrar o quadro associativo e, subsequentemente, os religiosos foram substituídos nos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Sustenta que as modificações implementadas foram aprovadas em assembleia sem participação de seu representante. Assim, articula que “uma entidade que foi criada para fins religiosos, educacionais e não lucrativos, para a implementação de um projeto da Associação LeCristo especificamente relacionado ao desenvolvimento do Colégio Everest, agora se vê nas mãos de poucas pessoas leigas, mais especialmente a família Gontijo Nóbrega, representada pelos Senhores Bruno e Bernardo, atuais associados benfeitores e, respectivamente, Presidente e Tesoureiro do Instituto Everest Medalha Milagrosa”. Sublinha que, em dezembro de 2012, ao firmarem Contrato de Pareceria, o Instituto Everest Medalha Milagrosa (ainda sob a denominação Creche Medalha Milagrosa) e a Associação Educacional LeCristo estabeleceram os seguintes termos contratuais: (...) (i) a ora requerente cedeu o uso da marca Everest para a criação e desenvolvimento de uma escola na sede do Instituto Everest Medalha Milagrosa, na QI 19 do Lago Sul, ou seja, iniciou-se uma parceria para a instituição do Colégio Everest Brasília; (ii) também foi cedido todo o know-how pedagógico e educacional da ora requerente, estabelecido após 70 anos de atuação em vários países e mais de uma centena de instituições; (iii) houve a previsão de pagamento das taxas de licenciamento da propriedade intelectual e os royalties mensais devidos à ora requerente; (iv) estabeleceu-se o território de atuação da escola; (v) a ora postulante obrigou-se a dar todo o apoio pedagógico e pastoral para o desenvolvimento do colégio; (vi) o Instituto comprometeu-se a proteger a propriedade intelectual da ora postulante e a implementar práticas educacionais condizentes com a rede internacional de colégios integrantes da Semper Althius, com ensino de alto nível, bilingue e católico; e (vii) foram estabelecidos regramentos claros a respeito do descumprimento do contrato e de seu término, especialmente na definição de um período de transição de 24 meses que deveria preceder ao término da parceria. Complementa: Basicamente, a relação negocial acima apresentada estabeleceu uma parceria entre as partes, que se pautava pelos seguintes princípios: (i) licenciamento da propriedade intelectual da ora postulante em matéria de marca e know-how; (ii) gestão compartilhada do projeto educacional e pastoral, com a implementação dos princípios gerais das escolas da Rede Internacional Semper Altius; (iii) participação do Instituto Everest Medalha Milagrosa e da Associação Educacional LeCristo na gestão conjunta da escola; (iv) o reconhecimento de que se trata de uma Escola Everest, cujo projeto é de titularidade da ora requerente; e (v) constituiu-se um projeto de longo prazo, marcado por um esforço conjunto de permanência, sem mudanças abruptas (basta ver as Cláusulas 2.1 a 2.3, que cuidam da renovação automática e 19.1, que trata do regime de transição de 24 meses antes de qualquer encerramento da relação). Hoje, existem três unidades do Colégio Everest em Brasília, além do Colégio Mão Amiga João Paulo II, no Paranoá Entretanto, há discordância entre as partes acerca do destino dos colégios, ressaltando que a família Gontijo Nóbrega está no controle do instituto, além de outros empreendimentos comerciais. Menciona não possuir “conhecimento da real extensão das referidas infrações contratuais, eis que um trabalho de auditoria ainda está sendo realizado e não se tem acesso a muitos documentos do Colégio Everest e do Instituto Everest Medalha Milagrosa”, mas destaca algumas: (...) (i) criação de uma sociedade para atuar na mesma área do Colégio Everest, de titularidade do Presidente e do Tesoureiro do Instituto Everest Medalha Milagrosa, que, relembre-se, é o instrumento legal destinado à manutenção e desenvolvimento do referido colégio (ID 230258343 do processo de origem); (ii) tentativa de registro, por parte do Presidente e do Tesoureiro da ré, de três marcas que claramente imitam a marca “Everest”, tanto em seu aspecto nominativo quanto figurativo e para a mesma área de atuação (ID 230258342 do processo de origem); (iii) ausência de dedicação integral do corpo diretivo da parte ré ao projeto educacional em causa; e (iv) adoção de providências claramente destinadas a estabelecer um concorrente do Colégio Everest. Diz ter enviado notificação ao presidente do agravado para que lhe fossem apresentados documentos/informações sobre o assunto, mas que a resposta foi no seguinte sentido: Em relação ao uso da marca, a parceria também já foi expressamente rompida por parte da Legião conforme documento enviado no dia 16/12 e a NOTIFICADA estava apenas esperando a assinatura do contrato de rescisão proposto pela NOTIFICANTE. Tendo em vista a atual notificação, A NOTIFICADA dá por encerrada qualquer relação anterior sobre o uso da marca e iremos proceder com a substituição conforme data previamente informada à NOTIFICADA, com anúncio público previsto para o dia 31/03 e tendo em conta todas as restrições já tratadas anteriormente, como uniformes e outros materiais, conforme já abordado em nossas conversas sobre o distrato que a NOTIFICANTE informou não mais querer fazer. Assim, o posicionamento do agravado foi no sentido de encerramento da parceria, com previsão de lançamento de nova marca e novo projeto educacional em 31/3/2025 Todavia, apregoa que, “ao contrário do alegado pelo réu-agravado em sua contranotificação, a ora requerente, em momento algum, encaminhou comunicado formal de encerramento do Contrato de Parceria, de modo que as obrigações contratuais merecem ser cumpridas”. Aponta para uma indevida quebra contratual, especialmente por não observância das cláusulas: (i) 12.3 e 20.1, que exigiriam dedicação integral na condução do colégio; (ii) 13.2 e 19.2, por violação da propriedade intelectual, porquanto dois integrantes do Conselho Deliberativo do agravado requereram, perante o INPI, o registro das marcas Ever Global Schools, Ever Crast e Everex, que são nitidamente imitações da marca Everest, tanto no aspecto nominativo quanto figurativo; (iii) 20.2, por concorrência desleal; e (iv) 19.1, que prevê notificação com antecedência de dois anos para encerramento da operação do colégio. Articula, “quanto às violações contratuais invocadas nesta peça processual, cumpre admitir que os atos praticados pelos integrantes do Conselho Deliberativo do Instituto Everest Medalha Milagrosa são, claramente, de responsabilidade da própria parte ré-agravada, seja pela orientação jurisdicional acima aponta, seja, ainda, pelo que se contém no art. 922, III, do Código Civil, seja, por fim, pelo que se extrai de forma sistêmica do próprio Contrato de Parceria”. Assinala, ainda, violação da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Formaliza algumas indagações: Não se sabe exatamente em que consiste esse novo projeto escolar nem que marca será utilizada. Serão a Everex International School, a Ever Crest Global School ou a Ever Global Schools, já expostas nesta peça processual? Qual o projeto pedagógico amparará esse novo projeto? Será o know-how da ora postulante, que deu início ao Colégio Everest Brasília e permitiu o seu crescimento? Quem é a titular do projeto, a própria parte agravada ou a nova empresa criada pelos seus Diretores para concorrer com o Colégio Everest? E como ficam os alunos e a comunidade escolar? De uma hora para outra, serão surpreendidos por um novo projeto em substituição ao Colégio Everest? As famílias estão cientes disso? Estão de acordo com a saída da Associação Educacional LeCristo e com o encerramento do trabalho pastoral e religioso desenvolvido pelos seus representantes? Poderão buscar alternativas em outras escolas, com o ano letivo já em curso? Assim, estaria demonstrado o perigo da demora, porquanto “os gestores do Instituto estão desconsiderando completamente a situação das famílias, fazendo pouco caso da angústia e da incerteza de todos os envolvidos, incluindo empregados, professores, alunos, religiosos e familiares”. Apregoa que o eventual lançamento da nova marca, previsto para o dia 31/3/2025 implicaria perecimento do direito, com ruptura do projeto educacional em vigor há 12 (doze) anos e aptidão para atingir a comunidade discente. Diante do quadro exposto, além do reconhecimento da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, entende ser necessário a outorga de tutela antecipatória requerida na petição inicial, “ainda que em caráter ad cautelam, até que definida a questão da competência e o juízo de primeiro grau possa examinar o mérito do pedido”. Requer, ao final: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), nos termos a seguir apresentados: a.1 - para determinar ao agravado que adimpla a obrigação contratual a ele imputada de observância do regime de transição de dois anos previsto na Cláusula 19.1 do Contrato de Parceria firmado entre as partes em 12/12/2012, cumprindo a referida relação contratual até que encerrado o prazo estabelecido na mencionada cláusula ou até que a Associação Educacional LeCristo repute desnecessária a observância integral de tal período de transição pela parte ré-agravada, o que ocorrer primeiro; e a.2 - para impor à parte ré-agravada a obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial ora requerida; b) quando menos, caso seja desacolhida a postulação deduzida no item “a” acima, requer-se então, ad cautelam, que, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, Vossa Excelência determine, à parte agravada, a impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), até que sobrevenha decisão definitiva desse E. Tribunal no agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 a respeito da competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de origem; Custas ao ID 70279116. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que o Juízo de origem reconheceu, de ofício, sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. A propósito, confira-se seu conteúdo: Cuida-se de ação fundada em contrato de parceria, no qual houve a concessão dos direitos, licença e obrigações para operação de um Colégio Everest, com uso das marcas e do sistema de ensino, conforme se verifica ao id 230258329. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial e empresarial, ou seja, de interesse privado, podendo ser livremente pactuada. O contrato assinado entre as empresas é claro ao estabelecer cláusula de eleição de foro para São Paulo (cláusula 28.2), local da sede da empresa autora. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." Verifica-se, no caso, a partir da análise do contrato, que as empresas contratantes têm porte econômico, não se vislumbrando desigualdade entre os contratantes ou prejuízo ao direito de defesa, relembrando não se tratar de relação de consumo. Por isso, deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou pactuação aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil. Com efeito, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, pois as partes concordaram com a eleição do foro para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Somente em situações excepcionais são modificados os termos dos contratos empresariais, já que estes representam a vontade expressada pelos agentes privados e, normalmente, estão relacionados a práticas e costumes comerciais. No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. 2. A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.299.422/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.) [...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente [...] (AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017.) Portanto, considerando a validade da cláusula de eleição de foro livremente convencionada pelas partes, reconheço a incompetência para a apreciação da demanda. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP, APÓS a preclusão. Interposto o agravo de instrumento n. 0711553-60.2025.8.07.0000 contra essa decisão, com requerimento de apreciação de tutela de urgência em caráter antecedente, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, porque o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à precisão da decisão, e não conheceu do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Encaminhado o teor da decisão ao Juízo de origem, este proferiu a decisão ora agravada, ao concluir “que não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de concessão de medidas urgentes ou a presença de risco de dano grave e irreparável, devendo-se portanto aguardar a definição pela instância superior do juízo competente”. Conforme exegese do art. 64, § 4o, do CPC, mesmo reconhecendo a sua incompetência, o juiz pode e deve resolver as medidas de urgência, objetivando assegurar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar o perecimento do direito. Dito isso, importante considerar que a própria agravante admite que “não se sabe exatamente em que consiste esse novo projeto escolar nem que marca será utilizada”, tampouco tem como aferir o impacto no projeto educacional e na comunidade discente. Essa conjuntura, numa análise inicial, é insuficiente para configurar o perecimento do direito, porque, em rigor, não está demonstrado o que ocorrerá, muito menos suas repercussões. Nota-se, também, que a legitimação extraordinária é marcada pela excepcionalidade (art. 18 do CPC), e não ressai de plano a legitimidade da agravante para defender eventuais interesses de terceiros, no caso, o corpo discente. Noutro vértice, o pedido de solicitação de registro das marcas Ever Crest Global School e Ever Global Schools está aguardando prazo de apresentação de oposição no INPI, segundo informação prestada pela agravante. Logo, num primeiro momento, eventual questionamento da regularidade das marcas deverá ocorrer na via administrativa, e não há notícia dessa de que a agravante agiu nesse sentido. Precisamente, sequer houve o registro, o que obsta a atuação judicial para eventual sindicabilidade sobre o tema, especialmente para impedir o suposto negócio comercial a ser desenvolvido/lançado pelo agravado. Em rigor, divisa-se que a pretensão da agravada é manutenção da relação contratual entre as partes. Porém, a agravada afirma ter enviado notificação ao presidente do agravado para que lhe fossem apresentados documentos/informações sobre o assunto, mas que a resposta foi no seguinte sentido: Em relação ao uso da marca, a parceria também já foi expressamente rompida por parte da Legião conforme documento enviado no dia 16/12 e a NOTIFICADA estava apenas esperando a assinatura do contrato de rescisão proposto pela NOTIFICANTE. Tendo em vista a atual notificação, A NOTIFICADA dá por encerrada qualquer relação anterior sobre o uso da marca e iremos proceder com a substituição conforme data previamente informada à NOTIFICADA, com anúncio público previsto para o dia 31/03 e tendo em conta todas as restrições já tratadas anteriormente, como uniformes e outros materiais, conforme já abordado em nossas conversas sobre o distrato que a NOTIFICANTE informou não mais querer fazer. Assim, concluiu-se que há algum tempo as partes negociam o encerramento do vínculo contratual, e não constam dos autos essas tratativas, circunstância que inviabiliza aferir as supostas violações contratuais. Inclusive, consta da resposta acima que a agravante também pretendia desfazer a parceria. À vista disso, a narrativa unilateral da agravante é inábil para, neste momento processual, depreender que o agravado violou disposições contratuais. Acerca da invocada violação à cláusula 19.1, que preceitua a necessidade de comunicação da pretensão de resilição com prazo de 2 (dois) anos, e demais cláusulas contratuais, anota-se prevalecer no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade, em que ninguém deve ser obrigado a permanecer vinculado ao contrato (art. 421 do Código Civil). Circunstancial descumprindo de cláusulas avençadas, numa análise inicial, ensejaria a ação de reparação de danos à parte lesada (art. 944 e seguintes do Código Civil). Nesse cenário, não se identifica probabilidade do direito e urgência para a concessão da vindicada tutela antecipada em caráter antecedente. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora